Tribunal: TJES
Processo: 5008165-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008165-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008165-83.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/
ES
, nos autos do processo nº
0008899-14.2018.8.08.0048
, em que
condenou
a
paciente
pela prática dos crimes previstos no art. 16, da Lei 8026/03 e art. 33, caput, da Lei 11.343/06
.

Narra
o impetrante, em síntese, que
a mencionada condenação foi mantida em Segunda Instância, sendo determinado o cumprimento da pena, encontrando-se a paciente, até a presente data, foragida.

No entanto, sustenta a necessidade de ser revogado o mandado de prisão em face da paciente, bem como que seja aplicado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, por ser a única responsável pelos cuidados de seus dois filhos menores de 12 (doze) anos.

Com base nesses fundamentos, requer,
liminarmente,

a concessão da prisão domiciliar à paciente
, mediante uso de tornozeleira eletrônica, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão (ID
3287766
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3586805
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3647241
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face
da
paciente.

Explico.

Primeiramente, consigno
que o presente
HC
foi impetrado sem

documentos essenciais para o exame dos fatos alegados.

Isso pois, somente foram juntados, além da petição inicial elaborada pelo impetrante, o
acórdão que manteve a condenação e

cópias das certidões de nascimento dos filhos menores de 12 anos da paciente
.
Contudo, não foram juntados aos autos outros documentos necessários para analisar as alegações feitas pelo impetrante, como, por exemplo, a guia de execução ou cópia do ato coator
.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

E, segundo o STJ:
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Nesse sentido, inclusive, ao menos em uma análise preliminar, parece-me que o impetrante pretende ver afastado o próprio acórdão proferido por este E. Tribunal que manteve a condenação da paciente, considerando que foi o último e único ato judicial juntado aos autos. E,
como bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça (ID 3647241),
“[...]
o habeas corpus não seria a via adequada para se discutir a substituição de prisão por domiciliar, visto que deve ser discutida, precipuamente, pelo juízo da execução, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.

Não se ignora, no entanto, a possibilidade de se conceder o habeas corpus quando constatada
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
Ocorre que, pelos documentos apresentados nos autos, não restou demonstrada tal possibilidade.

Isso pois
, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar
,
sabemos
que,
em que
pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

In casu
,
não se trata de prisão cautelar, mas sim de prisão pena, pois a paciente restou definitivamente condenada. Além disso, também não é aplicável ao caso o art. 117, III, da LEP, posto que a paciente não se encontra em regime aberto e, a situação em concreto demonstra uma excepcionalidade apta a indeferir o benefício pleiteado.

Isso porque

a paciente está foragida e o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE FORAGIDA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA.
1. O pleito de concessão da prisão domiciliar à paciente, em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos, já foi apreciado e indeferido no julgamento do HC n. 609.084/SP, em 30/9/2020, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, em que se destacou que, conforme consignado pelo Tribunal de origem, "trata-se de sentenciada foragida, que ostenta maus antecedentes [...] e é definitivamente condenada por crime grave (tráfico), praticado na residência em que morava com a própria filha, não obstante o apelo humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ".
2. "Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratarse de paciente que se encontra foragida e que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência" (
AGRG no HC 712487 / SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 742.147; Proc. 2022/0143938-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 20/09/2022; DJE 23/09/2022) – sem grifo no original.

Além disso,
a
concessão da
prisão domiciliar depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
seus filhos
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer,
posto que a requerente
encontra-se foragida, não havendo notícias de que os menores estão sob seus cuidados
.

Por fim
,
o Acórdão juntado faz menção de que a paciente contava com os cuidados
d
a sua avó
enquanto estava grávida, em razão das dificuldades financeiras suportadas pelo casal na época
.

Ante todo o exposto,
por não entender presente a flagrante ilegalidade
,
NÃO CONHEÇO
o presente
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008165-83.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
E
XECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO
. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILH
OS
MENOR
ES
DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE FORAGIDA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
O
habeas corpus não seria a via adequada para se discutir a substituição de prisão por domiciliar, visto que deve ser discutida, precipuamente, pelo juízo da execução, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2.
In casu
,
não se trata de prisão cautelar, mas sim de prisão pena, pois a paciente restou definitivamente condenada. Além disso, também não é aplicável ao caso o art. 117, III, da LEP, posto que a paciente não se encontra em regime aberto e, a situação em concreto demonstra uma excepcionalidade apta a indeferir o benefício pleiteado.

3.

"Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que se encontra foragida e que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência" (AGRG no HC 712487 / SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022
)
.

4. Além disso,
a
concessão da
prisão domiciliar depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
seus filhos
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer,
posto que a requerente
encontra-se foragida, não havendo notícias de que os menores estão sob seus cuidados
.

5.
Habeas Corpus não conhecido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER O HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2022.

RELATOR